Tribunal: TJSP
Processo: 2277068-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REUNIÃO DE SÓCIOS E DELIBERAÇÕES SOCIAIS.

INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE NÃO CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA.

INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA, PARA OBSTAR OS EFEITOS DA DELIBERAÇÃO OCORRIDA. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR AUSENTES.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REUNIÃO DE SÓCIOS E DELIBERAÇÕES SOCIAIS.

INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE NÃO CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA.

INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA, PARA OBSTAR OS EFEITOS DA DELIBERAÇÃO OCORRIDA. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR AUSENTES.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000996312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277068-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante JOSE CARLOS
BOTECCHI, são agravados DAUBERT DO BRASIL LTDA e DAUBERT CROMWELL,
LLC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), FORTES BARBOSA E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 25249
Agravo de Instrumento no 2277068-13.2020.8.26.0000
Comarca: Limeira (1a Vara Cível)
Juiz(a): Guilherme Salvatto Whitaker
Agravante: Jose Carlos Botecchi
Agravados: Daubert do Brasil Ltda e Daubert Cromwell, Llc
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
REUNIÃO DE SÓCIOS E DELIBERAÇÕES SOCIAIS.
INDEFERIMENTO
DA
GRATUIDADE
PROCESSUAL.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
AOS
AUTOS
QUE
NÃO
CORROBORAM
A
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
ALEGADA.
INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA, PARA
OBSTAR OS EFEITOS DA DELIBERAÇÃO OCORRIDA.
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
CONCESSÃO
DA
LIMINAR AUSENTES.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão
copiada às pp. 48/49 (fls. 139/140 dos originais) que, nos autos ação de suspensão e
anulação de deliberação social ajuizada pelo agravante, indeferiu o benefício da gratuidade
processual e o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:
“(...)
2- Em determinadas ações, as circunstâncias do caso concreto exposto
em juízo já evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade, não sendo necessária a aplicação do art. 99, § 2o, parte
final do CPC. Aqui, o autor tem profissão, renda mensal, contratou
advogado e os direitos envolvidos na disputa também indicam que ele
não é pessoa hipossuficiente, podendo pagar as custas processuais. Os
documentos juntados ainda mostram a existência de patrimônio razoável
(fls. 40/49), tudo a afastar o benefício visado.
Assim, indefiro o pedido de gratuidade, bem como eventual diferimento
do recolhimento das custas ao final. Concedo 15 dias para a parte
demandante comprovar o recolhimento das custas, sob pena de extinção
do processo.
3- Desde logo, aprecio a tutela de urgência.
O momento processual exige cautela, porque a medida drástica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
suspensão de deliberação tomada em assembleia poderia gerar danos à
empresa; como ainda não são conhecidos os reais motivos para o
aumento do capital social, é necessária a oitiva da parte contrária acerca
dos fatos. Também parece que o autor ajuizou a ação somente depois de
escoado o prazo de fls 53, referente ao direito de preferência.
Já se decidiu em caso semelhante:
Agravo de instrumento Ação de dissolução parcial de sociedade c/c
apuração de haveres e pedido de tutela de urgência
Decisão
interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência
Ausência dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de
Processo Civil
Urgência na suspensão dos efeitos da alteração
contratual levada a registro na JUCESP Requisito não demonstrado
Ademais, comprovado o efetivo exercício do direito de recesso, a
agravante não suportará qualquer prejuízo na apuração de seus haveres
Tutela de urgência que se mostra precipitada neste momento inicial do
processo Controvérsia que não admite solução liminar, já que o feito
não prescinde de regular dilação probatória na origem
Decisão
recorrida mantida Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2239427-25.2019.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santo
André - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2020; Data de
Registro: 10/07/2020).
Assim, por ora, indefiro a tutela de urgência.
Int.”
Insurge-se o agravante, sustentando, em síntese, que não tem
condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, e que
comprovou tal alegação mediante juntada de carta de concessão de aposentadoria e extrato
atual do benefício (fls. 45/46), extrato de seu cartão de crédito (fls. 47) e alteração de
contrato social, atestando seu desligamento da empresa requerida (fls. 24/39).
Alega, que sua declaração de imposto de renda de 2020 (fls. 40/49
dos originais) comprova que deixou de receber pró-labore desde seu afastamento da
empresa agravada, razão pela qual sofre dificuldades financeiras, tendo como única fonte
de renda sua aposentadoria de R$ 2.313,00. Ainda, diz que o carro constante da declaração
ao fisco (Toyota Etios 2016-17, às fls. 42 dos originais) é objeto de ação de busca e
apreensão (no 1009574-45.2020.8.26.0320), ajuizada pelo agente fiduciário.
O patrono argumenta estar atuando de forma pro bono e que, assim
sendo, o Judiciário não pode negar o acesso a justiça de seu cliente que não tem condições
de pagar custas processuais ou honorários de seu advogado, a vista do inciso XXXV do art.
5o da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99, § 3o do CPC.
Aduz que, de acordo com o art. 4o da Lei 1.060/50 e com
jurisprudência acostada, é suficiente a declaração de hipossuficiência da parte (fls. 44) para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
obtenção do benefício pleiteado, até prova em contrário, sendo certo que a contraparte pode
requerer sua revogação, havendo indícios de inexistência da dificuldade financeira alegada.
Quanto ao indeferimento do pedido de tutela de urgência, alega ter
sido excessivo e sem justificativa o aumento de capital aprovado em reunião geral de
sócios, que entendia ter claro caráter assemblear. Ainda, aduz que não teve acesso a
documentos que demonstrassem tal necessidade de dobrar o capital social da empresa e que
houve, inicialmente, fixação de prazo exíguo de 30 dias para integralização da obrigação
pelo agravante. Ressalta não ter tido acesso à ata autenticada de referida reunião até a
propositura do presente recurso.
Argumenta que o indeferimento da tutela trará prejuízos, posto que
os prazos legais e seu escoamento afetarão sua participação societária e que se “não
antecipada a tutela específica requerida, de nada adiantará o provimento jurisdicional
final.”
Pugna pela concessão de efeito suspensivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Dispensada a apresentação de contraminuta, em razão da parte
contrária ainda não ter sido citada.
É o relatório.
I) Em que pese o inconformismo ora deduzido, deve ser mantida a
r. decisão agravada.
II) Quanto ao pedido de justiça gratuita, é certo que, em relação às
pessoas físicas, em princípio, inexiste requisito que condicione a comprovação de renda
para a concessão do benefício, sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência (art.
1o da Lei 7.115/83), restando tal entendimento inalterado pelo NCPC (art. 99, § 3o).
Entretanto,
conforme
o
posicionamento
da
jurisprudência
majoritária, reproduzido no art. 99, § 2o, do NCPC, havendo elementos de convicção
(documentos, declarações de imposto de renda, certidões de propriedade etc.) que venham
a apontar a existência de capacidade econômica daquele que pleiteia a assistência judiciária
gratuita, ou seja, que indiquem a existência de recursos financeiros suficientes para arcar
com os custos do processo sem comprometimento de sua própria subsistência ou a de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
familiares, o magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita.
E, no caso concreto, os documentos juntados aos autos não
corroboram a alegada hipossuficiência financeira, pelo contrário, demonstram que o
agravante possui bens suficientes para arcar com as custas do processo.
Observa-se da declaração de imposto de renda de 2020/2019, que o
agravante possui bens e direitos no valor de R$ 721.665,18, tendo aumentado seu
patrimônio em R$ 36.342,39 em relação ao ano anterior. Além disso, possui contas
bancárias junto à Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Itaú Unibanco, sobre as
quais não juntou documentação mais detalhada, tendo juntado apenas fatura Ourocard
referente ao mês de abril, no valor de R$ 438,44, que não se presta a demonstrar a
dificuldade financeira alegada. No mesmo sentido, não faz prova de pobreza o fato de o
agravante ser réu em ação de busca e apreensão por inadimplemento, para fins de
concessão da benesse pleiteada.
Assim, o conjunto probatório aponta situação diversa da alegada
insuficiência de recursos, o que desautoriza a concessão dos benefícios de gratuidade
judiciária.
Diante de tais circunstâncias, portanto, deve ser mantido o
indeferimento do benefício da justiça gratuita.
III) No que tange o indeferimento do pedido de tutela de urgência,
em sede de cognição sumária, e considerando a natureza dos questionamentos existentes
nos autos, não se verifica a presença dos requisitos hábeis para a concessão da liminar
pretendida.
Na reunião cuja anulação pleiteia o agravante (ocorrida em
25/09/2020), deliberou-se sobre o aumento de capital da empresa, motivado pela situação
econômica enfrentada, que foi aprovado por maioria de votos (80%), pela coagravada
Daubert Cromwell LLC, fixando-se prazo de 30 dias para a integralização pelos sócios,
porém, observa-se na convocação para referida reunião (enviada em 09/09/2020) constou a
sua pauta, tendo, inclusive, sido encaminhada a documentação que justificaria tal medida
de aumento de capital. (o agravante alegou que não recebeu?)
Em suma, foi obedecida a cláusula nona do contrato social (fls. 68)
que estipula a necessidade de convocação dos sócios com 5 dias de antecedência por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
correspondência física ou eletrônica, “valendo o comprovante de recebimento
digital/eletrônico como prova de convocação dos sócios para todos os fins de direito”,
houve comunicação dos assuntos a serem tratados e envio de documentos, conforme se vê
no edital de convocação (fls. 52):
“Ordem do dia: 1. Deliberação de aumento de capital pelos sócios no
montante de R$ 1.525.990,00, em moeda nacional e/ou decorrentes dos
instrumentos de adiantamento para futuro aumento de capital firmados
entre a Sociedade e o sócio Daubert Cromwell, LLC, com a emissão de
1.525.990 quotas, destinados à conta de capital, em razão da situação
financeira da sociedade, conforme evidenciado em todos os
documentos enviados no prazo legal aos sócios;” (destaquei)
Ressalte-se que o autor esteve presente na reunião, permitindo
deduzir que recebeu tal convocação, sendo certo que na ata juntada às fls. 53/54 restou
consignado seu comparecimento e votação contra o aumento de capital, bem como seu
requerimento de extensão de prazo e vista de documentação, que foi negado, posto que os
documentos estavam “a sua disposição na sede da empresa”. Ademais, como bem pontua
o magistrado a quo, o agravante ajuizou a ação originária após o prazo de preferência
mencionado ao final da ata, não se verificando a urgência apontada.
Quanto a eventual receio de dano ou de risco ao resultado útil do
processo, concernente a eventual prejuízo a participação societária do agravante, atestar-se
nesta fase recursal as aludidas irregularidades seria prematuro e igualmente importaria em
adentrar no mérito da controvérsia fática, o que é vedado.
Dessa forma, ainda que o agravante alegue não ter tido acesso aos
documentos, tal não é aferível de imediato pois o que consta dos autos é o contrário, se não
recebeu antes da reunião os documentos estavam à disposição, na empresa. Assim, não
obstante os argumentos recursais, não se vê de plano a plausibilidade do direito alegado.
Recomendável, desse modo, prosseguir-se com a regular instrução
do feito, com exercício do contraditório e ampla defesa, ocasião em que será possível a
colheita de mais elementos de convição, inclusive quanto aos motivos que ensejaram a
deliberação pelo aumento do capital social que o agravante refuta.
Não é demais salientar que nada impede possível deferimento da
liminar de urgência requerida, no curso do processo, caso o magistrado a quo se convença
do preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 300 e seguintes do CPC, por ora
inexistentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Portanto, a ausência de verossimilhança das alegações do
agravante, impede momentamente a concessão da tutela requerida, devendo por isso ser
mantida a r. decisão recorrida, ponderando-se que na hipótese de procedência dos pedidos
iniciais, poderá o agravante pleitear o ressarcimento de eventuais prejuízos sofridos.
IV) Isso posto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)